Tribunal: TJMT
Processo: 1003246-58.2021.8.11.0037
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003246-58.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo, Cancelamento de vôo, Turismo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TATIELE GOIS PEREIRA - CPF: 023.068.571-48 (RECORRENTE), MAISA VENDRUSCOLO - CPF: 054.584.371-52 (ADVOGADO), MARILEI SCHUSTER - CPF: 592.517.430-53 (ADVOGADO), TATIANE GOIS PEREIRA - CPF: 033.860.931-83 (RECORRENTE), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA - CNPJ: 33.712.837/0001-12 (RECORRIDO), GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 792.042.445-34 (ADVOGADO), RENATA MALCON MARQUES - CPF: 941.448.185-00 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado no

1003246-58.2021.8.11.0037

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Primavera do Leste/MT

Recorrente(s):

Decolar.Com LTDA.

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A

Recorrido(s):

Tatiele Gois Pereira

Tatiane Gois Pereira

Aerovias Del Continente Americano S.A. Avianca

Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de maio de 2022.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR DE SENTENÇA ULTRA PETITA NÃO ACOLHIDA. CANCELAMENTO DO VOO. COMPRA DE NOVAS PASSAGENS. AUSÊNCIA DE ESTORNO DOS VALORES PAGOS PELOS VOOS NÃO UTILIZADOS PELAS PASSAGEIRAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. No tocante a preliminar suscitada pela empresa Azul Linhas Aéreas, de que a sentença foi ultra petita ao condenar esta ao pagamento do valor a título de dano material de R$ 328,00, para cada reclamante. Observo que não merece acolhida, vez que

este valor foi pago pelas reclamantes para adquirir passagens com destino ao Rio de Janeiro, para que fosse possível embarcar para o destino final em Punta Cana.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3. No presente caso, as autoras adquiriam passagens aéreas de ida com saída as 20h40min do dia 22.01.2020, de Goiânia e chegada as 13h46min do dia 23.01.2020 ao destino em Punta Cana, por meio do site da empresa Decolar.Com, operado pela empresa Azul Linhas Aéreas.

No dia previsto para embarque, quando já se encontravam no aeroporto foram comunicadas do cancelamento do voo de ida, e mesmo após diversas tentativas junto a empresa Decolar.com não conseguiram remarcar suas passagens. Em contato com a cia aérea Copa Airlaines conseguiram remarcar o voo de ida na madrugada do dia 24.01.2020, com saída da cidade do Rio de Janeiro, o que ocasionou na compra das passagens aéreas com saída de Goiânia para o Rio de Janeiro, pois o voo de volta não havia sido cancelado. Devido ao cancelamento do voo de ida, além de todo o desgaste emocional, também perderam uma diária do hotel do dia 23.01.2020, por ter chego na cidade de Punta Cana as 11h26min do dia 24.01.2020.

4. No dia da volta 30.01.2020, as recorrentes adquiriram passagens com destino final diverso, sendo que a Tatiane, iria retornar de Punta Cana para a cidade de Goiânia, passagem que também foi adquirida pelo site da recorrida Decolar.com, horas antes do embarque de volta recebeu e-mail com a informação de alteração do seu voo e mesmo após ter aceitado as alterações feitas não recebeu o voucher com a reprogramação do voo. Assim, teve que adquirir nova passagem de volta, tendo em vista que não podia mais arcar com custos de estadia em outro país, além de que sua irmã já havia retornado ao Brasil.

5. Em que pese a fundamentação da Recorrente Decolar.com, de que não possui responsabilidade sobre as alterações dos voos adquiridos pelas recorridas, verifico que restou demonstrado que além do cancelamento do voo de ida de ambas as recorridas e de volta de uma delas, a empresa recorrente não prestou qualquer auxílio, bem como deixou de restituir os valores pagos pelas passagens não utilizadas pelas recorridas, fato este que ocasiona falha na prestação dos serviços e enseja a obrigação de indenizar as recorrentes pelo dano moral e material por elas sofridos.

6. A alegação das Recorrentes, no sentido de que o cancelamento dos voos contratados pela parte Recorrida foi em decorrência da pandemia ocasionada
Coronavírus – Covid 19, entretanto, estas conseguiram realizar compra de novas passagens nas mesmas datas dos voos cancelados, assim, não restou comprovado pelas recorrentes que não havia a possibilidade de voo na data do cancelamento dos voos e estes foram cancelados no momento do embarque. Assim
impossível o acolhimento da excludente de responsabilidade pleiteada por ambas recorrentes.

7. Não restando comprovada a ocorrência de caso fortuito externo, o cancelamento dos voos original contrato pelas consumidoras, configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pela passageira.

8. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença encontra-se adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
REJEIÇÃO
das preliminares bem como, pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL
dos pedidos autorais para, com resolução do mérito: CONDENAR,
solidariamente
, as partes Reclamadas
Azul Linhas Aéreas
e
Decolar.com
ao pagamento de
indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada Reclamante
,

em razão do cancelamento do
voo de ida e demais problemas relacionais
, acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento nesta sentença, data na qual o dano foi apurado e quantificado em valores já atualizados. CONDENAR,
solidariamente
, as partes Reclamadas
Avianca
,
Gol Linhas Aéreas
e
Decolar.com
ao pagamento de
indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
para a Reclamante
Tatiane Gois Pereira
,

em razão do cancelamento do
voo de volta e demais problemas relacionados
, acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento nesta sentença, data na qual o dano foi apurado e quantificado em valores já atualizados. CONDENAR,
exclusivamente
, a parte Reclamada
Azul Linhas Aéreas
ao
reembolso no valor de R$ 328,00 (...)

para cada Reclamante
, bem como ao pagamento da
diária de hotel no valor de R$ 2.603,72 (...) a título de danos materiais, sendo metade para cada Reclamante
, acrescido de correção monetária pelo índice INPC a partir do cancelamento no dia 23/01/2021 e de juros de 1% a.m. a partir da citação. CONDENAR as partes Reclamadas
Avianca
e
Gol Linhas Aéreas
,
ao reembolso no valor de R$ 5.580,00 (...)
, proporcionalmente ao trecho que seria operado por cada companhia,
em favor da reclamante Tatiane Gois Pereira
, acrescido de correção monetária pelo índice INPC a partir do cancelamento no dia 30/01/2021 e de juros de 1% a.m. a partir da citação. CONDENAR as partes Reclamadas
Avianca
e
Gol Linhas Aéreas
ao pagamento de
indenização por danos materiais no valor de R$ 744,49 (...)
, sendo metade para cada companhia,
em favor da reclamante Tatiane Gois Pereira
, referente à
diferença entre o valor da passagem de volta e a nova passagem de volta
adquirida pela consumidora, acrescido de correção monetária pelo índice INPC a partir do pagamento da segunda passagem de volta e de juros de 1% a.m. a partir da citação”
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022